Tribunal: STJ
Processo: 0008638-32.2011.8.18.0140
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2408654
- PI (2023/0243335-3)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: JONAS COLLEY RODRIGUES DE LIMA
ADVOGADO
: JAYLLES JOSE RIBEIRO FENELON - PI011157
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL.
INEXISTÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 182 DO
STF.
OFENSA
AOS
PRINCÍPIOS
DO
CONTRADITÓRIO,
DA
AMPLA
DEFESA,
DO
DEVIDO PROCESSO LEGAL, BEM COMO DO ATO
JURÍDICO PERFEITO, AO DIREITO ADQUIRIDO E
AOS LIMITES DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660 DO STF.
ART. 1.030, I, , DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra a decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário.
1.2. A parte agravante defende a inaplicabilidade
dos Temas n. 182 e 660 do STF ao caso concreto.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Definição da existência de repercussão geral da
questão relativa à valoração das circunstâncias
judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, para
fins de fixação da pena-base, bem como a
aplicabilidade do Tema n. 660 do STF ao caso em que
se discute a suposta ofensa aos princípios
constitucionais, quando a análise depende de normas
infraconstitucionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AI n.
742.460-RG/RJ, firmou o entendimento de que "não
apresenta repercussão geral o recurso extraordinário
que verse sobre a questão da valoração das
circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código
Penal, na fundamentação da fixação da pena-base
pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria
infraconstitucional" (Tema n. 182 do STF).
Documento eletrônico VDA49480186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/08/2025 09:45:36
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: cbacf8a2-19fe-4010-a43d-3c993d6c9fbc

3.2. Verifica-se que a dosimetria da pena foi
decidida com base nas circunstâncias judiciais do art.
59 do Código Penal, atraindo a aplicação do Tema n.
182 do STF, que define a matéria como
infraconstitucional e, portanto, sem repercussão geral.
3.3. No Tema n. 660 da repercussão geral, o STF
firmou a tese de que a alegação de afronta aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal, bem como ao ato jurídico perfeito, ao
direito adquirido e aos limites da coisa julgada,
quando
depende
de
análise
de
normas
infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto
constitucional, não possuindo repercussão geral.
3.4. No caso concreto, a discussão suscitada no
recurso extraordinário exige a prévia análise de
normas infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplica
o entendimento consolidado no Tema n. 660 do STF.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
06/08/2025
12/08/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes,
Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA49480186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/08/2025 09:45:36
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: cbacf8a2-19fe-4010-a43d-3c993d6c9fbc

AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2408654 - PI (2023/0243335-3)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: JONAS COLLEY RODRIGUES DE LIMA
ADVOGADO
: JAYLLES JOSE RIBEIRO FENELON - PI011157
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL.
INEXISTÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 182 DO
STF.
OFENSA
AOS
PRINCÍPIOS
DO
CONTRADITÓRIO,
DA
AMPLA
DEFESA,
DO
DEVIDO PROCESSO LEGAL, BEM COMO DO ATO
JURÍDICO PERFEITO, AO DIREITO ADQUIRIDO E
AOS LIMITES DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660 DO STF.
ART. 1.030, I, , DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra a decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário.
1.2. A parte agravante defende a inaplicabilidade
dos Temas n. 182 e 660 do STF ao caso concreto.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Definição da existência de repercussão geral da
questão relativa à valoração das circunstâncias
judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, para
fins de fixação da pena-base, bem como a
aplicabilidade do Tema n. 660 do STF ao caso em que
se discute a suposta ofensa aos princípios
constitucionais, quando a análise depende de normas
infraconstitucionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AI n.
742.460-RG/RJ, firmou o entendimento de que "não
apresenta repercussão geral o recurso extraordinário
que verse sobre a questão da valoração das
circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código
Penal, na fundamentação da fixação da pena-base
pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria
infraconstitucional" (Tema n. 182 do STF).
Documento eletrônico VDA48954213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/07/2025 16:28:48
Código de Controle do Documento: 56693400-b24a-4e9d-9f46-1f1bfcec3c80

3.2. Verifica-se que a dosimetria da pena foi
decidida com base nas circunstâncias judiciais do art.
59 do Código Penal, atraindo a aplicação do Tema n.
182 do STF, que define a matéria como
infraconstitucional e, portanto, sem repercussão geral.
3.3. No Tema n. 660 da repercussão geral, o STF
firmou a tese de que a alegação de afronta aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal, bem como ao ato jurídico perfeito, ao
direito adquirido e aos limites da coisa julgada,
quando
depende
de
análise
de
normas
infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto
constitucional, não possuindo repercussão geral.
3.4. No caso concreto, a discussão suscitada no
recurso extraordinário exige a prévia análise de
normas infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplica
o entendimento consolidado no Tema n. 660 do STF.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que
1.
negou seguimento ao recurso extraordinário assim ementada (fls. 883-886):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
APRECIAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO
PENAL. DOSIMETRIA. TEMA N. 182 DO STF. OFENSA AOS
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO
DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA
LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA N. 660 DO
STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. SEGUIMENTO
NEGADO.
A parte agravante sustenta que a decisão agravada incorreu em erro
ao aplicar os Temas n. 182 e 660 do STF, afirmando que a dosimetria da pena
envolve o princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI, da
Constituição Federal.
Aduz que a ausência de exame de matérias constitucionais impede o
acesso à jurisdição constitucional, violando o sistema recursal preconizado na
Carta de 1988.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido e os autos sejam remetidos ao Supremo Tribunal Federal.
Não foram oferecidas contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA48954213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/07/2025 16:28:48
Código de Controle do Documento: 56693400-b24a-4e9d-9f46-1f1bfcec3c80

O STF, ao julgar o AI n. 742.460-RG/RJ, firmou o entendimento de
2.
que "não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre
a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do
Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo
sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional" (Tema n. 182 do
STF).
Confira-se, por oportuno, a ementa do julgado:
RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias
judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-
base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios
constitucionais da individualização da pena e da fundamentação
das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional.
Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não
conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso
extraordinário que verse sobre a questão da valoração das
circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na
fundamentação
da
fixação
da
pena-base
pelo
juízo
sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional.
(AI n. 742.460-RG, relator Ministro Cezar Peluso, julgado em
, DJe de
.)
27/8/2009
25/9/2009
No caso, ao examinar a controvérsia, este Superior Tribunal assim se
manifestou (fls. 793-795):
Na hipótese, verifica-se a ocorrência de
, porquanto o
bis in idem
homicídio foi qualificado em razão de seu motivo fútil (art. 121, §
2o, II), considerando no ponto que o recorrente não aceitava o
término do relacionamento com a vítima. (e-STJ fl. 602). No
entanto, esse mesmo fato foi utilizado na primeira fase da
dosimetria para valorar negativamente o vetor judicial dos
motivos do crime, sendo necessária, portanto, a exclusão do
referido vetor.
Quanto
aos
demais
vetores
judiciais
desfavoráveis,
circunstâncias e consequências do crime, nenhum reparo há de
ser realizado.
As circunstâncias foram consideradas negativas em razão do
excessivo número de golpes de faca sofrido pela vítima, acima
de dez, o que está em harmonia com a jurisprudência desta
Corte. Nessa linha:
[...]
O vetor judicial das consequências do crime também foi
corretamente valorado, isso porque a debilidade permanente da
mão e a perda do contato do filho do casal com o pai,
acarretando o rompimento de laços familiares fundamentais para
o bom desenvolvimento da criança, justificam a exasperação da
pena, por desbordarem do tipo penal. Confira-se:
Documento eletrônico VDA48954213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/07/2025 16:28:48
Código de Controle do Documento: 56693400-b24a-4e9d-9f46-1f1bfcec3c80

[...]
Mantida, portanto, a desfavorabilidade dos vetores judiciais das
circunstâncias e das consequências do delito.
Na segunda fase, não se constata nenhuma ilegalidade, tendo
em conta que a agravante (art. 61, II, "c"), compensada nesta
fase com a atenuante da confissão espontânea, foi aplicada em
razão do recurso que dificultou a defesa da vítima, atacada
quando saia para o trabalho, o que não pode ser confundido
com o número de golpes sofridos e já utilizado na primeira fase
para negativar as circunstâncias do crime.
Nesse contexto, é necessário o ajuste na dosimetria.
Na primeira fase, a pena basilar fica estabelecida em 16 anos e
6 meses de reclusão pela existência de dois vetores judiciais
negativos (circunstâncias e consequências do crime).
Mantidos os demais critérios utilizados na origem, a pena final
fica estabelecida em 11 anos de reclusão.
Com essas considerações, nego provimento ao agravo
regimental. Concedo a ordem de habeas corpus de ofício para
decotar o vetor judicial dos motivos do crime, reduzindo a pena
do agravante para 11 anos de reclusão.
Ao apreciar os embargos de declaração, ainda frisou que (fl. 837):
A parte embargante pretende, em verdade, a reforma do
acórdão embargado, a fim de que seja alterada a pena.
No entanto, consta expressamente no acórdão embargado que
o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, em
situações de pluralidade de qualificadoras, é possível a
utilização de uma delas para qualificar o delito e as demais
qualificadoras como circunstância agravante (61 do Código
Penal), ou para majorar a pena-base pela valoração negativa de
alguma circunstância judicial, o que ocorreu na espécie.
Asseverou-se que, no caso, na segunda fase da dosimetria da
pena, não se constata nenhuma ilegalidade, tendo em conta que
a agravante (art. 61, II, c, do CP), compensada com a atenuante
da confissão espontânea, foi aplicada em razão do recurso que
dificultou a defesa da vítima, atacada quando saía para o
trabalho, o que não pode ser confundido com o número de
golpes sofridos e já utilizado na primeira fase para negativar as
circunstâncias do crime.
Veja-se, portanto, que não há necessidade de qualquer
pronunciamento integrativo, uma vez que o acórdão embargado
se encontra devidamente fundamentado, não tendo incorrido
vício que desse ensejo aos aclaratórios, cujo objetivo é
unicamente conferir efeitos infringentes ao julgado.
Verifica-se, portanto, que a dosimetria da pena foi decidida com base
nas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, o que enseja a aplicação do Tema
n. 182 do STF.
Documento eletrônico VDA48954213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/07/2025 16:28:48
Código de Controle do Documento: 56693400-b24a-4e9d-9f46-1f1bfcec3c80

Por seu turno, c
3.
onforme consignado na decisão agravada, o STF já
definiu que a suscitada afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa,
do devido processo legal, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido
e aos limites da coisa julgada, quando depende da prévia análise de normas
infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional.
O referido entendimento foi fixado no Tema n. 660 do STF, nos
seguintes termos:
A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla
defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada,
tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos
da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente
fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe
. (ARE n. 748.371-RG, relator Ministro Gilmar
13/03/2009
Mendes, julgado em
, DJe de 1o/8/2013.)
6/6/2013
Confiram-se ainda:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE
COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE
ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. TEMA 660 DA
REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição
das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.
2. O questionamento de regras infraconstitucionais de direito
intertemporal e de sucumbência, à luz do princípio da segurança
jurídica, está compreendido nas razões de decidir do Tema 660
da sistemática da repercussão geral e pressupõe análise da
legislação infraconstitucional aplicável.
3. Não se admite o uso da via reclamatória como sucedâneo
recursal ou das ações autônomas de impugnação cabíveis.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl n. 47.840-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/10/2021
11/10/2021
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. POSTO DE COMBUSTÍVEL. ALVARÁ.
NEGATIVA
DE
RENOVAÇÃO.
ART.
1o
DA
LEI
COMPLEMENTAR DISTRITAL 300/2000. DISPOSITIVO DE LEI
DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO TJDFT. ÁREA
DESTINADA À RESIDÊNCIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO
PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. REEXAME DE
FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279
E
280
DO
STF.
TEMA
660.
INEXISTÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL.
Documento eletrônico VDA48954213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/07/2025 16:28:48
Código de Controle do Documento: 56693400-b24a-4e9d-9f46-1f1bfcec3c80

[...]
2. Esta Corte já assentou a inexistência da repercussão geral
quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo
legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos
limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional
(ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1o.
08.2013, tema 660 da sistemática da RG).
[...]
4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art.
85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação
de honorários na origem.
(ARE n. 1.252.422-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
8/6/2021
14/6/2021
Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de
aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos
recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que discutam questão à
qual o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos
termos do art. 1.030, I, , do CPC.
a
No caso dos autos, o exame da alegada ofensa ao art. 5o, LIV e LV,
da Constituição Federal dependeria da análise de dispositivos da legislação
infraconstitucional considerados na solução do acórdão recorrido, motivo pelo
qual se aplica a conclusão do STF no mencionado Tema n. 660.
Ante o exposto, nego provimento ao regimental.
4.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48954213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/07/2025 16:28:48
Código de Controle do Documento: 56693400-b24a-4e9d-9f46-1f1bfcec3c80

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 2.408.654 / PI
Número Registro: 2023/0243335-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0001962011 00086383220118180140 1962011 86383220118180140
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator do AgRg no RE nos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JONAS COLLEY RODRIGUES DE LIMA
ADVOGADO : JAYLLES JOSE RIBEIRO FENELON - PI011157
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO SIMPLES
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JONAS COLLEY RODRIGUES DE LIMA
ADVOGADO : JAYLLES JOSE RIBEIRO FENELON - PI011157
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/08/2025
12/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Mauro Campbell Marques,
Documento eletrônico VDA49465287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:44:21
Código de Controle do Documento: 3a782001-c229-4c9b-8966-3ea85e7a1215

Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas
Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento
o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49465287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:44:21
Código de Controle do Documento: 3a782001-c229-4c9b-8966-3ea85e7a1215